Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706262-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA EMBARGADO: CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA contra o acórdão no 1198339 da 5o Turma Cível. Em consulta aos autos do processo originário, bem como conforme petição de ID no 13703422, verifico que foi proferida sentença em 30 de outubro de 2019, que declarou o feito extinto com resolução de mérito, em razão do pagamento do débito. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para o dia 19/02/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. ROBSON BARBOSA Desembargador